Tribunal: TJSP
Processo: 1134402-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pelos elementos constantes dos autos, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, de modo que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. Benefício deferido, que se aplica a ambos os graus de jurisdição – Benefício deferido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –

Ementa:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO.

PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pelos elementos constantes dos autos, conclui-se pela hipossuficiência do apelante, de modo que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. Benefício deferido, que se aplica a ambos os graus de jurisdição – Benefício deferido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – O prazo para cobrança de dívida baseada em inadimplemento de mensalidades de contrato de prestação de serviços de plano de saúde é de 5 (cinco) anos, por força da regra do §5o, I, do artigo 206 do Código Civil – Preliminar rejeitada.

MÉRITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. No caso dos autos, a operadora de plano de saúde notificou, por duas vezes, o requerido, informando-lhe que estava inadimplente com as mensalidades. Ausente a purgação da mora, é de se reconhecer a legitimidade e ausência de abusividade da cobrança. Além disso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar (art. 373, II, CPC) fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora.

Sentença mantida. Recurso desprovido.